Tribunal: TJDFT
Processo: 0716648-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716648-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO BITTENCOURT DA SILVA AGRAVADO: YURI GUILHERME DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LUCIANO BITTENCOURT DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos do cumprimento de sentença movido contra YURI GUILHERME DOS SANTOS, indeferiu pedido de renovação de pesquisas eletrônicas de bens, mediante consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça. Alega o agravante, em síntese, que move cumprimento de sentença em desfavor do agravado, em ação que tramita desde o ano de 2019, e que apesar de te logrado a penhora de valores em empresa vinculada ao recorrido, não houve mais sucesso nas medias constritivas, ensejando o esgotamento de todas as tentativas de constrição dos bens do devedor, restando inviabilizada a quitação do débito, de modo que o processo foi suspenso nos moldes do 921, inciso III, do CPC. Discorre sobre as diligencias realizadas no curso da execução que restaram infrutíferas, motivando novo pedido pesquisa, desta feita ao novo sistema de busca de bens instituído pelo STJ, intitulado Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER. Defende ser útil e necessária a realização da pesquisa de bens almejada, para assegurar a efetividade e o resultado útil da prestação jurisdicional, ao passo em que alega que “...o sistema SNIPERr instaurado pelo Programa Justiça 4.0, veio para o judiciário para trazer maior efetividade aos processos executórios. Isso porque, diferentemente da análise simples de outros sistemas (como SISBAJUD, INFOJUD ou RENAJUD), o SNIPER realiza o cruzamento de diversas informações encontradas, realizando assim um parâmetro completo de investigação patrimonial, o que antes se tratava de um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos, assim como no acesso individualizado a bases de dados; processo este que, inclusive, costuma demorar meses.” Destaca jurisprudência do STJ no sentido de que “...a execução prossegue no interesse do credor, mas também no interesse da justiça, como instrumento necessário para o Estado cumprir o seu dever de prestar a jurisdição, visando assegurar a efetiva satisfação do crédito”. E conclui que “...não há o menor sentido em negar a utilização desse sistema, considerando o fato de que é direito líquido e certo. A utilização do sistema disponibilizado ao Agravante a fim de, por meios legais, recuperar seus créditos, é absolutamente necessária e correta. A ferramenta foi criada justamente para esse fim.” Ressalta ser “... de suma importância destacar que as ordens de bloqueio reiteradas realizadas por meio do sistema SISBAJUD se mostram eficazes e necessárias nos processos dessa natureza. No entanto, o Juízo a quo indeferiu praticamente todos os requerimentos realizados pela Agravante, tendo realizado somente 01 (uma) consulta na modalidade simples por meio do sistema SISBAJUD ao longo de todo o andamento processo, o que é totalmente contrário ao entendimento jurisprudencial e ao que se observa em qualquer processo de natureza executória.” Defende a presença dos pressupostos para antecipação da tutela recursal, destacando, quanto ao periculum in mora, que “...está caracterizado pelo fato de que a suspensão dos autos impede a continuidade da Agravante em realizar medidas (pesquisas) que efetivem o seu direito ao crédito dos autos que perduram há mais de 05 (cinco) anos.” Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para que “...seja deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal contida no presente Agravo, com a finalidade de ser atribuído o efeito suspensivo da decisão que se recorre, especificamente sobre a questão da suspensão dos autos e do início da contagem da prescrição intercorrente, evitando-se, assim, maiores prejuízos à parte Agravante.” No mérito requer a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a imediata realização de pesquisa de bens do agravado no sistema SNIPER. Preparo regular no ID 49364284. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, mas apenas em parte. Destaca, inicialmente, a impertinência do pedido liminar deduzido em sede antecipatória, volvido a discutir o arquivamento do processo originário e a fluência do prazo prescricional na forma do art. 921 do CPC, o que excede ao objeto do recurso e ao conteúdo da decisão agravada. Com efetivo, a decisão agravada não determinou o arquivamento do processo, que já estava arquivado por falta de bens com lastro em decisão anteiros, e também nada decidiu sobre a fluência do prazo de prescrição intercorrente na execução, limitando-se a apreciar e indeferir pedido de desarquivamento do processo para realização de pesquisa pelo sistema SNIPER. O próprio pedido final de mérito deduzido no recurso é restrito ao pedido de pesquisa pelo sistema SNIPER, de modo que o pedido antecipatório relativo ao arquivamento do processo excede a pretensão recursal. Quanto à pretensão efetivamente deduzida no recurso, de acordo com a extensão da decisão proferida nos autos de origem, trata-se, fundamentalmente, de pleito reivindicado por jurisdicionado para que o Juízo a quo proceda pesquisa de bens do agravado junto ao sistema Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). A aludida ferramenta se consubstancia, de acordo com o endereço eletrônico oficial do Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), em “uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 queagiliza e facilita a investigação patrimonialpara servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”, objetivando, fundamentalmente, oferecer “solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos”. Ventilando-se os autos na origem, tem-se que a ação de execução tramita desde o ano de 2019, sendo que chegou a ser realizada apenhora de valores elevados em uma casa de poker, identificada como POKER P2W, de titularidade do agravado, de modo que, apesar de terem sido infrutíferas as pesquisas realizadas até o momento, existem indícios de que o devedor tem condições de arcar com o cumprimento da obrigação. A propósito, registro que procede a alegação sustentada no recurso, no sentido de que restaram frustradas as tentativas de localização de bens e direito do devedor por outros sistemas postos à disposição da Justiça, mesmo com medidas reiteradas ao longo do período de suspensão e do arquivamento do processo por falta de bens. Evidentemente, pode-se qualificar o feito originário como um clássico exemplo de processo que está aguardando para ser extinto, não sem antes movimentar o aparato estatal com diligências pontuais e dessincronizadas, ainda que haja algum protagonismo do credor em provocar o Juízo. Dessa maneira, a novidade trazida no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ em colaboração com os tribunais, dentre os quais participa, com relativo destaque, o TJDFT, há de ser não apenas celebrada, mas também prestigiada e devidamente utilizada, devendo as serventias – sobretudo aquelas especializadas em execução de títulos extrajudiciais - envidar esforços para viabilizar o acesso, capacitar usuários internos e sistematizar, de maneira planejada e até mesmo estratégica, a utilização nos processos judiciais que possam se beneficiar da nova tecnologia. Portanto, ainda que em uma análise perfunctória das razões recursais, a razão aparenta assistir o agravante quando este alerta que o sistema existe, está disponível ao Juízo, e, sobretudo, pode beneficiar o objetivo principal do feito executivo, qual seja a satisfação do crédito exequendo, não sendo possível ao Juízo a quo escudar-se em argumentos como que sistemas anteriores seriam suficientes, ou que haverá quebra se sigilo fiscal. Por oportuno, gize-se que tampouco emerge possível restituir ao exequente a responsabilidade por esgotar os meios a ele disponíveis para tão somente então proceder a utilização dos sistemas à disposição do Juízo, consoante entendimento há muito consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp repetitivo 1.184.765/PA (Tema 425/STJ), inclusive em relação ao INFOJUD (AREsp 458.537/RJ) e RENAJUD (REsp 1.347.222/RS), cuja inteligência ora pose ser ora aplicada à nova funcionalidade. Em arremate, consigno desde logo não é dado ao Juízo a quo se abster de implementar os sistemas que lhe são disponibilizados nem se manter atualizado e operante com tais ferramentas, sem justificativas suficientes, notadamente em função de ser o SNIPER parte de política judiciária adotada não apenas pelo CNJ como também por esta Corte na qualidade de parceiro e aderente não apenas à Justiça 4.0 como ao PDPJ e outras soluções tecnológicas que beneficiam o jurisdicionado, o próprio Poder Judiciário e, ao final, e a sociedade. Ao revés, deve proceder à pesquisa de ativos, viabilizando seu acesso, capacitação e utilização, inclusive quanto às mais recentes ferramentas, como a aludida no presente recurso, em homenagem aos princípios da cooperação, que alcança o Poder Judiciário, e da duração razoável do processo, inclusive a atividade satisfativa (art. 4o do CPC), bem assim da efetividade e eficiência (art. 6o e 8o do CPC). Além disso, o próprio Juízo a quo tende a se beneficiar da utilização da ferramenta de buscas de ativos ampliada e sistematizada posta à sua disposição, atentando-se para a potencial redução – e não incremento – não apenas no volume de atos que passam a ser centralizados em um só sistema, como também na eventual redução do volume do estoque processual advinda da utilização estratégica da ferramenta SNIPER. Coadunando com esses argumentos confira-se a Jurisprudência desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SNIPER. FERRAMENTA IMPLEMENTADA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.O Código de Processo Civil (CPC) consagra o princípio da efetividade em seu art. 4o, ao assegurar às partes "obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". 2. Na busca pela efetividade processual, o CPC prevê em seu art. 6o o princípio da cooperação, direcionado também ao Poder Judiciário, que estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 3. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. 4. A disponibilização de um sistema pelo Conselho Nacional de Justiça não enseja a imediata utilização pelos juízos do Tribunal, porque, invariavelmente, depende de implementação local e capacitação para sua utilização. 5. Todavia, não há motivo para indeferir o pedido: houve transcurso de prazo razoável e confirmado pelo Núcleo Permanente de Sistemas de 1a Instância que o sistema Sniper já está disponibilizado para magistrados e servidores e em funcionamento. 6. No caso, a ação tramita há mais de 5 anos; foram realizadas, sem êxito, buscas pelos sistemas típicos de constrição de ativos financeiros (Sisbajud, Renajud e Infojud), o que justifica a utilização do sistema SNIPER. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1724742, 07047148720238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. O sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), este foi recentemente lançado pelo CNJ, como uma solução tecnológica "desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)" (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). 2. Os sistemas de consulta de bens e direitos das partes são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 3. A ferramenta auxilia na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, razão pela qual merece ser acolhido o pleito de pesquisa ao sistema. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1724705, 07141731620238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando o risco inerente à postergação de potenciais medidas constritivas, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, defiro a antecipação de tutela recursal para determinar ao Juízo da origem que realize pesquisa de ativos no sistema SNIPER, envidando os esforços necessários, caso necessário, para viabilizar o uso da ferramenta naquela serventia, devendo justificar eventual impossibilidade em caso de absoluta impossibilidade de ordem tecnológica – a qual será apreciada por esta Relatoria. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, para se manifestar em contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator